Tribunal: TJDFT
Processo: 0753201-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. A míngua de elementos que confirme a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar descabida a reforma da decisão provisória.
5. O patamar arbitrado a título de alimentos provisórios atende o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Sendo assim, observa-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, na decisão de reconsideração (três salários-mínimos) para o pagamento da prestação alimentícia provisória se mostra compatível com a renda do alimentante.
6. Todas as questões alegadas pelos Agravantes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
7. No presente caso, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas, a manutenção dos alimentos no valor equivalente a três salários-mínimos, sendo metade para cada um dos alimentados, visto que, em se tratando de filhos menores com dois e oito anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte etc.
8. No tocante à alteração dos alimentos pela via do agravo de instrumento, a jurisprudência vem firmando o entendimento de que há necessidade de dilação probatória para comprovar as efetivas necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
9. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido.
10. Deu-se provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de ID 23070522, suspendendo o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e para manter a decisão que fixou os alimentos provisórios em três salários-mínimos.